Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015745-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015745-16.2020.8.11.0003

APELAÇÃO no 1015745-16.2020.8.11.0003

Apelante
: MARIA SALETE DA SILVA

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: MARIA SALETE DA SILVA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte,
condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015745-16.2020.8.11.0003

APELAÇÃO no 1015745-16.2020.8.11.0003

Apelante
: MARIA SALETE DA SILVA

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: MARIA SALETE DA SILVA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
MARIA SALETE DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA SALETE DA SILVA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente em relação à parte autora o débito litigioso, bem como para determinar que a requerida restitua à autora, de modo simples, todos os valores descontados atinentes ao contrato no 558404798, totalizando R$1.834,69, importe este que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ). Condenou a requerida a indenizar a autora no montante de R$6.000,00, a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da Autora
(Id. 101913452):

busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais.

Apelação do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
(Id. 101907548): Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Afirma que a situação relatada pela parte apelada, qual seja, a reserva de margem para futuro desconto em seu benefício previdenciário, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar.

Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 101913461/

101913463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015745-16.2020.8.11.0003

APELAÇÃO no 1015745-16.2020.8.11.0003

Apelante
: MARIA SALETE DA SILVA

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: MARIA SALETE DA SILVA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
MARIA SALETE DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA SALETE DA SILVA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente em relação à parte autora o débito litigioso, bem como para determinar que a requerida restitua à autora, de modo simples, todos os valores descontados atinentes ao contrato no 558404798, totalizando R$1.834,69, importe este que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ). Condenou a requerida a indenizar a autora no montante de R$6.000,00, a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$1.834,69, para ser pago em 72 parcelas de R$51,83 , todas descontadas no benefício previdenciário da autora. A requerente postulou a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00).

Pois bem.
No caso, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser restituídos à autora.

No que diz respeito aos danos morais, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviços de telefonia e internet. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma Para a concessão do benefício da gratuidade é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção que, no caso concreto, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos. Alegação do autor de que aceitou a oferta, contratando plano de serviços mais vantajoso. Porém, mesmo depois de diversas reclamações a ré permaneceu descumprindo o contrato e cobrando valores relativos ao antigo plano. Na contestação, ré que não impugnou especificamente as alegações e nem os documentos apresentados pelo autor, inclusive diversos protocolos de atendimento. Proposta efetuada e contratada que deve ser cumprida à luz do disposto no artigo 30 do CDC.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
Descumprimento contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1006121-88.2019.8.26.0704; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 09/04/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET "UNIVERSO ON LINE S/A - UOL" NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS QUE SE MOSTRAM INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. INCUMBIA-LHE DEMONSTRAR QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET.
COBRANÇA MENSAL INDEVIDA, FAZENDO JUS À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NÃO RESTAM CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. AFIGURA-SE MERO DISSABOR INERENTE AO COTIDIANO DA VIDA MODERNA.
ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71006613327, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 05-05-2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pela autora em seu apelo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do requerido,
para afastar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para a requerente e 70% para a ré sobre o valor da causa.
Julga-se prejudicado o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021